Tribunal: TJMT
Processo: 1016710-52.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016710-52.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSINETE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 029.886.081-30 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
RAZOABILIDADE DO VALOR DA ASTREINTE. VALOR MANTIDO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida
em Agravo Interno.

2.
O juiz pode modificar ou excluir o valor ou a periodicidade da multa, inclusive de ofício, se esta tornar-se insuficiente ou excessiva, bem como se a obrigação foi cumprida parcial ou supervenientemente, bem como se houver justa causa para o seu descumprimento.

3.
Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1016710-52.2024.8.11.0003

Agravante:
BANCO DO BRASIL S.A
.

Agravado:
JOSINETE MOREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOSINETE MOREIRA DOS SANTOS ajuizou reclamação indenizatória em face de BANCO DO BRASIL S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da
relação jurídica entre as partes.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática,
reforma
ndo
a sentença para: a) declarar a inexistência do débito; b)
determinar
a exclusão do restritivo
de crédito em nome da parte reclamante, no prazo de 48 horas, sob pena de multa fixa no valor de R$ 2.000,00
.

A parte reclamada interpôs Agravo Interno e sustentou que agiu no exercício regular do direito, ante a regularidade da contratação e a inadimplência do recorrido em relação a seus débitos. Nesse sentido, requereu a retratação da decisão monocrática para manter a sentença. Alternativamente, pugnou pela revogação ou redução da multa diária.

A parte reclamante, embora intimada (ID 268226289/PJe2), não apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais
devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que
agiu no exercício regular do direito, ante a regularidade da contratação e a inadimplência do recorrido em relação a seus débitos.

Todavia, em análise dos autos,
verifica-se que os documentos
apresentados
são provas frágeis para evidenciar a contratação, tendo em vista que foram
juntado
s

apenas

extratos, documentos

pessoais e uma foto da
parte reclamante
de forma avulsa, sem

acompanhar

contrato

assinado

eletronicamente e sem especificar endereço residencial ou de e-mail.

Portanto, os documentos
apresentados são
insuficientes para comprovar a anuência da
parte
reclamante e a legitimidade da contratação

(ID 247919695 e 247919691/PJe2).

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) É docredor o ônus de provar a higidez do seu

crédito, para legitimar as ações

adotadas para seu

recebimento, inclusive a

inscrição do nome do devedor

nos

órgãos de proteção

ao

crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato

constitutivo do seu

direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por

não ser razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação de fazer

prova de fato

negativo. A
propósito: (...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor

nega

a

existência de contratação e de débito junto à instituição

financeira

ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu

nome

em

órgão de proteção

ao

crédito

foi

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou

a

inscrição

desabonatória
é da ré, porquanto

inviável

exigir-se do autor

prova

negativa.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar
a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição

negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017). Na mesma

direção é o entendimento das Turmas

Recursais: (...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor

atribui

ao

fornecedor de serviço
s a responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor, fundada

na

teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora

alega

desconhecer

a

existência de relação

jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade

pelo

débito

questionado, cabia a Reclamada

comprovar a sua

origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso

Inominado

nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma

Recursal

Única, Julgado

em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Visando

comprovar

a

origem do crédito, a parte

reclamada

apresentou

relatórios, selfie da parte reclamante e telas

sistêmicas (ID 247919692/PJe2). Os

documentos

unilaterais e apócrifos

têm valor probatório

qu
ando

houver

evidências

favoráveis

aos

fatos que se pretendem

comprovar (Súmula 34 das Turmas

Recursais do Estado de Mato Grosso).

No presente

caso, não

vislumbro a existência de outras

evidências que corroborem a existência da relação

jurídica, pois não é possível

identificar o endereço da parte

reclamante, além de ter

sido

juntado

apenas

extratos, documentos

pessoais e foto da recorrente de forma avulsa, sem

acompanhar

contrato

assinado

eletronicamente, sendo

estes

documentos

insuficientes para
comprovar a anuência da reclamante e a legitimidade da contratação

(ID 247919695 e 247919691/PJe2).

Ademais, os

documentos

foram

especificamente

impugnados pela parte

reclamante, fragilizando o seu valor probatório. Nesse sentido: (...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar

a

origem do seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor. (Recurso

Inominado

nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma

Recursal

Única, Julgado

em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A

inexis
tência de prova

invalida a suposta

relação

contratual

suscitada pela parte

reclamada, tornando a cobrança

indevida e caracterizando

conduta

ilícita. O juízo de primeiro

grau

elucidou

bem a questão: "Conquanto

tenha o reclamado

alegado que não

praticou

ilícito

ensejador de reparação

por

danos

morais e ter

apresentado a cópia do documento

pessoal no ID 116155834 (páginas 17 e 18), não

apresentou

documento HÁBIL a comprovar a contratação dos empréstimos

constantes

nos

extratos de ID’S 116155838 e 116155840, quais sejam: contratos

devidamente

assinados, biometria facial, dentre outros documentos". A

apresentação de documentos

unilaterais e apócrifos, impugnados

especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem

os

fatos que se pret
ende

demonstrar, é insuficiente

como

prova da suposta

relação

contratual

suscitada pela parte

reclamada, tornando a cobrança

indevida e caracterizando

conduta

ilícita. (N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024). Portanto, considerando que a prova da existência da relação jurídica está embasada exclusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência confirmativa e fragilizados pela imp
ugnação da parte reclamante, não há como afirmar a existência da relação jurídica entre as partes, que justifique a dívida exigida, razão pela qual a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita (...)".

Razoabilidade do valor das astreintes.

O juiz pode modificar ou excluir o valor ou alterar a periodicidade da multa, inclusive de ofício, se esta tornar-se insuficiente ou excessiva, bem como se a obrigação foi cumprida parcial ou supervenientemente, ou se houver justa causa para o seu descumprimento, conforme preconiza o artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que
seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1oO juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Neste sentido é o entendimento
pacificado no STJ
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- ASTREINTES
FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A
jurisprudência do

Superior Tribunal

de Justiça
firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 (
correspondente ao
art.
537 do

NCPC) permite
ao magistrado, de
ofício ou

a requerimento
da parte, afastar ou alterar o valor da
multa quando
este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois
de transita
da
em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. (...) 2.
O acórdão

recorrido, ao
reduzir o valor da multa diária de R$ 3.000,
00 para
R
$ 500
,
00 agiu

em consonância

com o entendimento firmado nesta Corte Superior. (...) 4. Agravo interno desprovido. (STJ
AgInt
no REsp 1396065/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017,
DJe
15/02/2017)

(...) A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não
obrigá-la
ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte e estabelecer um prazo razoável para cumprimento.(N.U 1001192-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024)

No caso dos autos
, nota-se que foi dado
o
prazo de 48

h
oras
para
o
cumprimento da obrigação de fazer
simples e possível
,
consistente na
exclusão do débito dos cadastros de restrição ao crédito
.

D
e outro lado, o valor estabelecido em
R$

2.000,00
não se mostra excessivo, ou suficiente para ensejar enriquecimento ilícito, por tratar-se de
montante fixo e não diário.

Assim
, a multa fixada em R$

2.000,00 é razoável no caso concreto e deve ser mantida.

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025